Tribunal: TJDFT
Processo: 0703287-96.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. AUMENTO DE 1/6. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

1. A preliminar de nulidade por escassez de provas e valoração do depoimento da suposta vítima, arguida pela defesa, confunde-se com o mérito. Deve, portanto, ser apreciada como questão de mérito.

2. Nos crimes de estupro de vulnerável, a prática da violência sexual pressupõe a clandestinidade da conduta, devendo a palavra da vítima ter especial relevância, notadamente quando conjugada com o acervo probatório e decorrente de narrativa coerente dos fatos imputados.

3. Viável o redimensionamento da pena em sua totalidade e sua consequente redução em decorrência da aplicação da fração de 1/6 para o aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, pela aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP.

4. Preliminar rejeitada. Apelação parcialmente provida.